Tribunal: STF
Processo: HC 260519
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Roberto Souto Maior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO JUÍZO NATURAL COMPETENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção das condução das investigações pela Polícia Judiciária Civil, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Federal, especialmente com o objetivo de evitar atrasos na persecução penal, assegurando maior celeridade e eficiência. 



    2. A atuação da Polícia Civil, neste contexto, não configura usurpação de atribuição, mas sim cooperação institucional em prol do interesse público e da justiça penal, além de refletir a otimização dos recursos públicos e a continuidade dos atos já iniciados, evitando retrabalho e a repetição de diligências que poderiam comprometer a efetividade da investigação. 



    3. Tratando-se de providência autorizada expressamente pelo juízo natural que passou a ser o competente para o processamento do feito (Juízo Federal), não há que se falar em nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 898.586 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



     



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta “a ilegalidade por falta de atribuições das investigações realizadas pela Polícia Civil, no Inquérito Policial Civil n 236/2022 (9ª DPDF) e autos da Representação 1023028-91.2023.4.01.3400, a partir do declínio da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal”. 



    Requer, assim, “a nulidade da persecução penal desde a decisão declinatória de competência, desentranhando-se todas as provas colhidas e produzidas a partir de então”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não vislumbro qualquer ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:



     In casu, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção das condução das investigações pela Polícia Judiciária Civil, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Federal, especialmente com o objetivo de evitar atrasos na persecução penal, assegurando maior celeridade e eficiência. 



    Assim, a atuação da Polícia Civil, neste contexto, não configura usurpação de atribuição, além de refletir a otimização dos recursos públicos e a continuidade dos atos já iniciados, evitando retrabalho e a repetição de diligências que poderiam comprometer a efetividade da investigação. 



    Tratou-se, demais disso, de providência autorizada expressamente pelo juízo natural que passou a ser o competente para o processamento do feito (Juízo Federal), razão pela qual não há que se falar em nulidade. 



    Como se observa na decisão agravada, apesar do inconformismo da defesa, não há nulidade a ser declarada. (grifei)



     



    Destaque-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente